Tribunal: TJBA
Processo: 8069809-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069809-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ COELHO DAMACENA

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 06 DO STF. OITIVA PRÉVIA DO NATJUS. DISPENSA EM CASO DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou demanda envolvendo fornecimento de tratamento/medicamento, no qual a parte embargante sustentou ocorrência de omissão, ao argumento de ausência de manifestação acerca da necessidade de prévia oitiva do NATJUS, conforme diretrizes fixadas no Tema 06 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao dispensar a oitiva prévia do NATJUS, prevista no Tema 06 do STF, diante da alegada urgência do caso concreto.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia suscitada, consignando que, embora recomendável a oitiva prévia do NATJUS em observância ao Tema 06 do STF, sua realização pode ser excepcionalmente dispensada em hipóteses de extrema urgência, circunstância verificada no caso concreto.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal destinado à modificação do julgado.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem que os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. A oitiva prévia do NATJUS, embora recomendada pelo Tema 06 do STF, pode ser excepcionalmente dispensada em situações de extrema urgência devidamente fundamentadas. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
, art. 1.022 e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 06 do STF
;
Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000
, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017;
Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000
, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.